Tribunal: TJMT
Processo: 0011995-07.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011995-07.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNILTON FELIX DA CRUZ - CPF: 503.388.891-91 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO DE VENDA – REVENDA DE VEÍCULOS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.

Afigura-se ilegal a incidência da tarifa de registro de contrato, quando ausente a prova da realização dos serviços cobrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Revisional de Contrato, ajuizada por
Arnilton Felix Da Cruz
, tão somente para afastar a cobrança da Taxa de Registro de Contrato/Gravame, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e dos Serviços de Terceiro no valor de R$ 770,05 (setecentos e setenta reais e cinco centavos), determinando a restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária pelo INPC, contado da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes. Por conseguinte, considerando a parte autora decaiu na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, § 3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em resumo, a legalidade da cobrança das tarifas de serviço de terceiro e de registro de contrato, porque os serviços foram previstos no contrato e foram efetivamente prestados.

Enfatiza que a taxa referente aos serviços de terceiros

se refere a custos com a prestação de serviço da revenda, concessionária ou loja de veículo, onde o cliente adquiriu o bem, cujo valor respectivo é integralmente transferido ao prestador dos serviços, não podendo, a instituição financeira, arcar com custos dos serviços de terceiros realizados em prol do mutuário.

Alega que a despesa com registro de gravame no órgão de trânsito está fundamentada na Resolução CMN no 3.518/07, artigo 1o, inciso III, e que o fato gerador para a cobrança da respectiva tarifa é o registro do contrato no Cartório, quando exigido, e no Órgão de Trânsito, com o consequente repasse dos valores cobrados ao cliente.

As contrarrazões não foram apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa Física no 4267019676 (id. 95029523 - Pág. 13), celebrada entre as partes em 03/12/2010, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo, no valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).

No tocante à Tarifa de Serviços de Terceiros, a propalada tarifa constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário
, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato menciona claramente o serviço que seria reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da propalada tarifa, consoante se depreende do item 1.2, do contrato de financiamento:

“1.2. (...), que passará a integrar este Contrato para todos os efeitos de direito, cujo (s) valor (es) está (ão) previsto (s) no Quadro IV-3, por conta e risco do Financiado que declara tê-lo (s) escolhido (s) livremente,
como também o Fornecedor qualificado no Quadro I
; b) o pagamento dos valores previstos nos Quadros IV-4, IV-5, IV-6,
IV-7
e IV-8, se for o caso.”
(id. 95029523 - Pág. 16)

Por sua vez, a proposta, colacionada ao id. 95029523 - Pág. 13, indica, em seu Quadro I, a prestação de serviço de intermediação de venda realizada pela revenda de veículos denominada
Nabil Mustafa Fares - ME
, de modo a especificar, satisfatoriamente, o serviço que estaria sendo reembolsado pelo mutuário.

Desse modo, também não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa denominada Serviços de Terceiros, expressamente consignada no Quadro
IV-7
do ajuste.

Impende ressaltar que o que se faz imprescindível para que a legalidade da cobrança do encargo seja reconhecida, é a especificação do serviço que está sendo prestado, mediante aquela remuneração, não se exigindo a prova do repasse do valor ao prestador do serviço.

A Tarifa de Registro de Contrato também constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não assiste razão ao banco apelante, quando sustenta a legalidade da cobrança da referida tarifa, porquanto ausente prova da efetiva prestação do serviço.

Pelo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para autorizar a cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiros, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021